Tribunal: TJPA
Processo: 0112850-78.2015.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0112850-78.2015.8.14.0301

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: MARCOS HENRIQUE DE JESUS

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA DA PARTE. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno em recurso especial interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão que negou seguimento ao recurso especial ao fundamento de alinhamento do acórdão recorrido à tese jurídica vinculante nº 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, sendo constatada a ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal no ato de interposição do agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal, mesmo após intimação para pagamento em dobro, acarreta a deserção do agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil impõe ao recorrente o dever de comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.

4. Na hipótese de ausência de comprovação do preparo, a legislação processual determina a intimação do recorrente para realizar o recolhimento em dobro no prazo assinalado.

5. A parte recorrente foi regularmente intimada para efetuar o recolhimento em dobro das custas do agravo interno, conforme previsão legal.

6. A inércia da parte, que deixou transcorrer o prazo sem o cumprimento da determinação judicial, conduz ao reconhecimento da deserção do recurso.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o não atendimento à intimação para regularização do preparo implica deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de comprovação do preparo recursal no ato de interposição do recurso, não sanada após intimação para recolhimento em dobro, enseja o reconhecimento da deserção.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007, caput e § 4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 33, § 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.090.547/SP, Rel. Min. da Terceira Turma, j. 12.09.2022, DJe 14.09.2022.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos
na
7
ª
Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno (
25 de fevereiro a 4 de março de
2026
), por unanimidade,
negar provimento ao agravo interno,
nos termos do voto do Relator Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO (Vice-Presidente).

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL
(ID
29764357
) interposto
por

BANCO DO BRASIL SA
, com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão de negativa de seguimento a recurso especial,
por estar o acórdão recorrido
alinhado à tese jurídica vinculante nº 1.150 do Superior Tribunal de Justiça

Ante a constatação de que o agravo interno foi interposto sem a regular comprovação do recolhimento do preparo recursal, foi intimada a parte recorrente
para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher em dobro as custas do Agravo Interno interposto, sob pena de deserção, conforme determina o art. 1.007, § 4º do CPC, combinado com o art. 33, § 10, da Lei Estadual nº 8.328/2015
(ID
29788326
).

A despeito de ter sido regularmente comunicada, a recorrente deixou fluir
in albis
o prazo assinalado, nos termos da certidão de ID
30284016
.

É o relatório.

VOTO

No caso dos autos, de rigor observar a determinação constante do art. 1.007,
caput
, do Código de Processo Civil, segundo o qual “
No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção
”
.

Assim, em se tratando da hipótese de interposição do recurso sem a regular comprovação do recolhimento do preparo, assevera o § 4º do mesmo art. 1.007 do Código de Processo Civil
que o recorrente deve ser intimado para realizar recolhimento em dobro, sob pena de deserção
. Vejamos:

“
§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção
”
.

Dessarte, no caso dos autos, a parte

recorrente interpôs recurso
de agravo interno

sem juntar comprovante válido de pagamento das custas recursais, o que levou à sua intimação para
, sob pena d
o reconhecimento da
deserção, recolher em dobro o preparo recursal
(ID
29788326
).

Não obstante, apesar de notificada, a recorrente deixou de cumprir a determinação judicial,
deixando fluir
in albis
o prazo assinalado (ID
30284016
), fato que
implica no reconhecimento da deserção do recurso
em análise.

Outra não é a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos, como se infere, exemplificativamente, a partir da seguinte ementa:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NATUREZA JURÍDICA DA MANIFESTAÇÃO DETERMINANDO A REGULARIZAÇÃO DO PREPARO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CARÁTER DECISÓRIO, A OCASIONAR A IMPOSSIBILIDADE DE SER ATACADA MEDIANTE
RECURSO .
CARÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1 .
A manifestação que determina a intimação da parte recorrente para regularizar o recolhimento do preparo, ou até mesmo da representação processual, em conformidade com os arts. 1.007, § 4º, c/c 76 e 932, parágrafo único, do CPCP/2015, não é ato decisório passível de ser atacado por meio de recurso, já que a sua natureza jurídica é de mero impulso oficial, e não de decisão, conforme o art. 1 .001 do CPC/2015. Precedentes.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, não havendo comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o demandante será intimado para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção, conforme disposição do
art
. 1.007, caput e § 4º, do CPC/2015. No caso, apesar de devidamente intimada para regularizar o preparo, a parte não o fez dentro do prazo estabelecido, o que justifica a deserção do recurso, nos termos do art. 1 .007, § 4º, do atual CPC e da Súmula 187/STJ.
3. Agravo interno desprovido
”
(STJ - AgInt no AREsp: 2090547 SP 2022/0077202-0, Data de Julgamento: 12/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2022
– grifou-se
)
.

Sendo assim,
diante da ausência de atendimento à determinação de recolhimento em dobro do preparo recursal

VOTO PELO NÃO
CONHECIMENTO
DO AGRAVO INTERNO
, ante o
reconhecimento de sua deserção
, nos termos do
multicitado
art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 05/03/2026